Tribunal: TJES
Processo: 0019867-26.2006.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019867-26.2006.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: VIKTOR ALBERTO DIAS SODRE DA MOTA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566/STJ. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INÉRCIA POSTERIOR DO EXEQUENTE. DEMORA NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, em razão da prescrição intercorrente. O apelante alega a inocorrência de inércia, sustentando que a localização de veículos (via RENAJUD em 2015) e o subsequente pedido de penhora (2016) configuram causa interruptiva do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, mesmo havendo interrupção da prescrição pela localização de bens (Tese 4.3 do Tema 566/STJ), a inércia posterior do exequente em prover os meios necessários à efetivação da penhora (pagamento de custas de diligência) por prazo superior a cinco anos acarreta a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme a Tese 4.3 fixada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), a efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente, retroagindo à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

O pedido de penhora sobre os veículos localizados em 2016, embora não considerado pela sentença, interrompeu o prazo prescricional e restituiu o lapso ao seu marco inicial, dando início a um novo prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

A paralisação do feito decorrente da morosidade imputável exclusivamente ao mecanismo judiciário afasta a prescrição (Súmula 106/STJ), o que não ocorre quando o ato depende de providência do credor.

A inércia do Município Exequente em recolher as despesas da diligência do Oficial de Justiça, ato indispensável para a efetivação da penhora requerida, caracteriza a responsabilidade do credor pela paralisação do processo.

O transcurso de novo lapso quinquenal, contado entre a intimação para o pagamento das custas de diligência (após 2016) e a primeira manifestação do Município para tentar cumprir o ato (março de 2023), configura a prescrição intercorrente, impondo a manutenção da extinção do feito, ainda que por fundamento diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pedido de penhora sobre bens localizados (providência frutífera) é causa interruptiva da prescrição intercorrente (Tema 566/STJ, Tese 4.3), reiniciando a contagem do prazo quinquenal.

Configura-se a prescrição intercorrente quando o exequente, após a interrupção do prazo, permanece inerte por mais de cinco anos quanto ao recolhimento das custas de diligência necessárias à efetivação da penhora, cabendo-lhe a responsabilidade pela paralisação do feito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC, art. 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; STJ, Súmula 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra - Comarca da Capital, que, na
ação de execução fiscal
ajuizada contra
VIKTOR ALBERTO DIAS SODRE DA MOTA
e
FERNANDO ANTONIO SODRE DA MOTA
, julgou extinto o feito com fundamento na ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Em suas razões recursais (id.15223463), o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inocorrência de inércia por parte do ente público, que sempre promoveu os atos necessários à persecução do crédito;
(ii)
que a sentença partiu de premissa fática equivocada, ao desconsiderar que
foram localizados bens aptos a interromper o prazo prescricional
;
(iii)
que, após pesquisa RENAJUD solicitada em 2014, foram localizados três veículos em nome da executada em 2015, havendo pedido de penhora sobre eles em 2016, o que configura causa interruptiva da prescrição, conforme prova anexa (ID 15223463, pág. 6) ; e
(iv)
que a eventual demora no trâmite processual não pode ser imputada ao exequente, mas à morosidade do Poder Judiciário.

Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença não merece ser reformada
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, alcanço a mesma conclusão exarada pelo Juízo
a quo
quanto a ter se operado a prescrição intercorrente na hipótese.

Como cediço, a prescrição intercorrente é instituto criado para fazer frente à comum crise de efetividade dos processos, relacionando-se à impertinência de que execuções fiscais permaneçam eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária, sem que se observe um horizonte de satisfação do crédito exequendo.

Para regular a aferição da dita crise do processo executivo fiscal, a Lei nº 6.830/80 prevê, no art. 40,
caput
e parágrafos, um procedimento que contempla, em breve síntese, o seguinte: (i) em caso de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, dar-se-á ciência à Fazenda Pública; ao que se seguirá (ii) a suspensão do feito por até 1 ano; após o que (iii) o feito será arquivado, iniciando-se a contagem do prazo prescricional intercorrente quinquenal, que (iv) uma vez escoado, dará ensejo à extinção do feito, sem resolução de mérito.

Quanto aos marcos temporais de suspensão do processo e início do prazo prescricional intercorrente, o c. STJ julgou recurso especial, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentando o entendimento vinculante de que (i) a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura
automaticamente
o prazo ânuo de suspensão do feito previsto no artigo 40, caput e §2º, da Lei n. 6.830/1980,
independentemente de despacho do juiz
; bem como que (ii) após o decurso da suspensão ânua, inicia-se, também
automaticamente
, o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação ou pela efetiva constrição patrimonial.

É o que se depreende das teses vinculantes fixadas, confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). (...) 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF
, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018)

Aplicando-se a referida normativa ao caso dos autos, iluminada pelo precedente vinculante acima citado, verifica-se que, de fato,
operou-se a prescrição intercorrente
.

No caso, o Município Apelante sustenta que a sentença (id. 15223462) incorreu em erro de fato, pois desconsiderou a localização de três veículos via RENAJUD em 2015 e o subsequente pedido de penhora em 2016, atos que, segundo o recorrente, interromperiam a prescrição.

De fato, a sentença hostilizada parece ter partido de premissa fática equivocada. O juízo
a quo
fundamentou a prescrição na inércia ocorrida entre 22/10/2015 e 22/10/2020, desconsiderando a "providência frutífera" (localização de bens) e o pedido de penhora de 2016 , que, nos termos da Tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), seriam aptos a interromper o prazo prescricional que estava em curso.

Contudo, a análise da prescrição intercorrente não se esgota nesse primeiro evento.

A interrupção do prazo em 2016, provocada pelo pedido de penhora sobre os bens localizados, tem o condão de restituir o lapso ao seu marco inicial, dando início a um novo prazo prescricional de 5 (cinco) anos. A partir de então, a eventual paralisação do feito somente deixa de configurar prescrição se decorrer de morosidade imputável exclusivamente ao mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ).

Não é, porém, o que se verifica nos autos.

Para que a penhora requerida em 2016 fosse efetivada, o juízo determinou ao Município Exequente o recolhimento das despesas atinentes à diligência do Oficial de Justiça, conforme despacho de fl. 60 dos autos físicos.

Ocorre que, após ser intimado dessa obrigação (que lhe competia com exclusividade), o Município Apelante permaneceu inerte. A inércia foi tão manifesta que, em
26 de maio de 2022
(fl. 62 dos autos físicos), o juízo
a quo
precisou intimar o exequente
pessoalmente
, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC, para que, em 5 (cinco) dias, promovesse os atos e diligências necessários, sob pena de extinção.

Mesmo após esta advertência final e pessoal, o ente público só veio aos autos em
29 de março de 2023
(id. 15223459), não para comprovar o pagamento, mas para requerer "DILAÇÃO DE PRAZO por 60 (sessenta) dias, a fim de viabilizar o cumprimento do comando judicial", sendo que o efetivo comprovante de pagamento só foi anexado em
12 de agosto de 2023
(conforme id. 15223460).

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no mesmo Tema 566 (Tese 4.3),
"não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora".
O pedido de 2016, embora inicialmente frutífero, tornou-se inócuo diante da inércia subsequente do próprio credor em prover os meios necessários ao seu cumprimento.

Ademais, é pacífico o entendimento de que os requerimentos de diligência ou o impulso processual condicionado a um ato administrativo do próprio credor (como o pagamento de custas) não suspendem nem interrompem a prescrição.

Se o exequente é intimado a pagar as custas para a citação ou penhora e permanece silente por mais de cinco anos, a responsabilidade pela paralisação do feito é sua, e não do Judiciário.

Nesse contexto, verifica-se que entre o comando judicial para pagamento das custas da penhora (ocorrido após 2016) e a primeira manifestação do Município para tentar cumpri-lo (Março de 2023), transcorreu um novo lapso prescricional quinquenal, desta vez integralmente imputável à inércia do credor.

Portanto, embora a sentença tenha se baseado em premissa fática anterior equivocada, a conclusão pela extinção do feito está correta, pois a prescrição intercorrente operou-se, de fato, pela inércia do Município em praticar ato essencial ao prosseguimento da execução
após
o pedido de penhora.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença (id.15223462) por fundamento jurídico diverso, para reconhecer a prescrição intercorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)